Tribunal: TJDFT
Processo: 0732784-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732784-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS TADEU GOMES CARNEIRO RECORRIDA: LOURDES MARIA XAVIER VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo. 2. A penhora no rosto dos autos de outro processo tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, mesmo que os valores somente sejam disponibilizados ao credor em data posterior. A proteção ao credor diligente visa impedir a aplicação automática da prescrição intercorrente, sobretudo quando a demora na obtenção dos valores decorre de trâmites processuais alheios à vontade do exequente. Logo, uma vez formalizada a constrição, não se exige do credor novas providências além de aguardar a conclusão dos trâmites processuais necessários para a liberação dos valores penhorados. 3. Invocada a impenhorabilidade ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC, incumbe ao devedor a prova da origem dos recursos constritos. Assim, se o devedor não comprovar que a restituição do seu imposto de renda tem origem unicamente salarial, dada restituição deve ser considerada penhorável. 4. Agravo não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade da restituição de imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria, ao argumento de que se trata de verba de natureza alimentar. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 833, inciso IV, § 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Na hipótese, o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de demonstrar que a restituição do imposto de renda tem origem estritamente salarial. Portanto, tudo estar a indicar que o crédito constrito é penhorável.” (ID 66434066) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017